Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU À DEFESA DA VÍTIMA, PRIVILEGIADO E TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS. APENAS DOSIMETRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PATAMARES MÁXIMOS DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO E DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação injustiça na dosimetria da pena.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
3. Justifica-se a redução na fração de 1/6 (um sexto) em face do privilégio, quando houve manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do réu, notadamente no caso dos autos, quando houve tempo para abrandamento do ânimo antes da conduta criminosa.
4. A fração aplicada em razão da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na hipótese, o iter criminis transcorreu em quase sua totalidade. Conforme relatado pela vítima durante a instrução, o apelante acionou todas as 5 munições do revólver que portava, vindo a acertá-la 3 (três) vezes, no ombro, na perna e de raspão na testa 4.1. A Jurisprudência pátria tem entendido que a redução da pena pela tentativa em seu patamar máximo somente é aplicável às hipóteses de tentativa branca ou incruenta, vale dizer, quando não há lesão à vítima.
5. Havendo omissão da sentença quanto ao valor unitário do dia-multa, impõe-se a sua fixação, de ofício, na esfera recursal.
6. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 5.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de ofício do valor unitário de cada um dos dias-multa cominados.